Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-48.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700937-48.2020.8.07.0017 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO PEREIRA LEMOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO DE TROCA VALVAR MITRAL/IMPLANTE DE MITRACLIP. DEVER DE COBERTURA. PRESSUPOSTOS DELINEADOS NO JULGAMENTO DO ERESP 1.886.929/SP. 1. Como decidiu o colendo STJ, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP, “não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”. 2. Sendo evidente que a realização do procedimento cirúrgico prescrito, ao invés da técnica convencional amparada no rol da ANS, era aquele indicado para a autora, portadora de várias comorbidades e com elevado risco cirúrgico, bem assim que a técnica prescrita é contemplada pelo CE Mark e pelo FDA, nos casos de regurgitação mitral degenerativa moderada à grave ou grave, em pacientes sintomáticos e com risco cirúrgico considerado proibitivo, reputa-se injustificada a recusa de cobertura do seguro de saúde em autorizar e custear tal tratamento. 3. Apelo parcialmente provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS INTEGRALMENTE PELA RÉ. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. 3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 4. Sendo evidente que o acórdão restou omisso sobre a alteração da capitulação legal aplicável à distribuição da sucumbência, há o vício que ser retificado no julgamento dos embargos de declaração. 5. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. Mantida a condenação da ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Embargos de declaração parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de ofensa ao princípio do contraditório ao fundamentar a condenação na Lei 14.454/2022. Indica que a alteração da norma ocorreu após a prolação da sentença procedência e não foi concedido prazo para manifestação sobre a tese utilizada no julgamento da lide. Aponta que a retroatividade das leis é vedada no ordenamento jurídico. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 86, parágrafo único, do CPC, sustentando que o decaimento do pedido de dano moral pela parte recorrida não implica sucumbência mínima, mas sucumbência recíproca. Requer a inversão do ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rafael Salek Ruiz, OAB/DF 76.236. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como quanto à apontada divergência jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que (ID 68230352): Com efeito, o que a embargante pretende, por meio do pretendido reconhecimento de obscuridade, é o exame da afirmada impossibilidade de retroação da Lei no 14.454/2022 para alcançar os fatos jurídicos versados no processo. No entanto, não se colhe do acórdão embargado que a fundamentação externada teve por fundamento tal norma jurídica. Ao invés, no referido julgamento, deu-se cumprimento à determinação exarada na decisão de ID no 60125824, que consignou ser necessária, para verificação da licitude/ilicitude da recusa de cobertura, a demonstração da eficácia científica do tratamento proposto, à luz do entendimento firmado no julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. No acórdão, fez-se expressa alusão ao conteúdo do referido decisum: “(...) Verifica-se, portanto, a inexistência de elementos incontroversos no acórdão estadual que possam demonstrar a existência de comprovação da eficácia científica do tratamento proposto, com recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema único de Saúde (CONITEC) ou ao menos de um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. (...)”. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “são deficientes os argumentos do recurso especial que apresentam razões recursais dissociadas, incapazes de infirmar os fundamentos do julgado impugnado. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.151.197/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto a apontada ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015